Tribunal: STF
Processo: ARE 1513959
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “Servidor público estadual. Defensor público. Pedido de não sujeição ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Aplicação do art. 37, cabeça, XI, Constituição Federal. Ausência de qualquer decisão da Corte Suprema no sentido da não sujeição ao limite para defensores públicos. Interpretação conforme para outros cargos, mas sem expressa menção a defensor público, determina a obrigatoriedade de sujeição à norma constitucional. Precedentes do Egr. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação improcedente. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 16, pp. 7-8):



    “(...) o acórdão contrariou o artigo 37, XI, da Constituição Federal porque entendeu que o teto remuneratório de 100% dos subsídios do STF não é impositivamente aplicável aos defensores públicos estaduais, limitando que é à magistratura federal e estadual, de modo que seriam legítimos cortes nos vencimentos com base no subteto de 90,25% do subsídio máximo nacional. Assim, mesmo quando os vencimentos dos defensores eventualmente superassem o subteto de 90,25% a aplicação do chamado ‘teto 100’ seria um favor administrativo irretroativo e não uma imposição constitucional cuja regra remonta ao ano de 2003. Consoante acima antecipado, considerada a unicidade de tratamento para fins de teto remuneratório das carreiras jurídicas nacionais em vista da interpretação adequada do artigo 37, XI, da CF, a parametrização de limite para fins de glosa de vencimentos com base em norma administrativa subverte a correta inteligência do preceito constitucional, concretizando ofensa à supremacia e à hierarquia da constituição.”



    O Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 280 e por concluir que, se houvesse, a alegada ofensa seria meramente reflexa (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Cinge-se o pedido, no caso concreto, ao pleito de condenação do Estado de São Paulo à obrigação de pagar valores retroativos concernentes à remuneração do requerente nos últimos 5 (cinco) anos (eDOC 1), sendo indevida a ampliação do objeto sem o reconhecimento dos demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Não está diretamente em discussão, portanto, a aplicação do art. 37, XI, da Constituição da República, a defensores públicos, tema debatido e decidido por esta Corte, em relação à magistratura e à advocacia pública, com evidente repercussão sobre as defensorias públicas, na ADI 3.854/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e no ARE 1.144.442, de relatoria do Ministro André Mendonça.



    Ocorre que a análise do pleito formulado, qual seja, do reconhecimento de obrigação de pagar valores recolhidos a menor e devidos, como se alega, a título retroativo, consiste em matéria infraconstitucional. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de consistir em afronta que, ainda que envolva princípios constitucionais, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido. (AI 459701 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 20.4.2012)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que ‘o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.’ Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28.6.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.312-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.6.2022).



    Intransponível, portanto, o óbice imposto pelas Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente